Tribunal: TJPA
Processo: 0811165-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811165-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: DAVID VICTOR XAVIER ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811165-78.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0810981-83.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR RODRIGO ALAN ELLERES MORAES OAB/PA N° 16.959

PACIENTE: DAVID VICTOR XAVIER ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811165-78.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0810981-83.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR RODRIGO ALAN ELLERES MORAES OAB/PA N° 16.959

PACIENTE: DAVID VICTOR XAVIER ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
DAVID VICTOR XAVIER ARAÚJO
, contra ato do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 19/06/22, sob a acusação do crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega que a decisão que decretou a medida preventiva carece de fundamentação adequada, pois não menciona em qual das hipóteses do artigo 312 do CPP o demandante se enquadra para permanecer custodiado, ou seja, não cita se a manutenção da cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Aduz que o coacto não tem a prática de crime como meio de vida, é estudante da Universidade Federal do Piauí no período noturno, conforme documentação acostada, sendo impossível admitir a afirmação de que o ora investigado é criminoso contumaz.

Ressalta que foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente, o que somado ao fato do paciente ser estudante universitário, não ter antecedentes criminais e não integrar organização criminosa, leva a concluir com segurança que o mesmo reúne todas as condições favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Assevera que o demandante possui residência fixa, atividade laboral lícita, visto que trabalha ministrando aulas de reforço para crianças de ensino fundamental e apresenta a saúde debilitada.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista, com a expedição do competente alvará de soltura e/ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 12/08/2022, por meio de Ofício 19/2022-GAB/2°VC (Id 10658199).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva (ID° 10595947) está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) O indiciado foi preso em flagrante delito por ter violado o disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 sendo grave a conduta que lhe é imputada, de tráfico de drogas, cuja extensão do dano é absurdamente grande com diversas vítimas, destruindo famílias e travando verdadeiras guerras urbanas por território, ressaltando que aqueles que cometem o crime de tráfico em sua grande maioria o pratica como meio de vida, demonstrando ser o indiciado pessoa com comportamento nocivo à sociedade.

Ademais, constatado a quantidade de entorpecentes apreendido no local em que o nacional foi flagrado, tratando-se de 4.282,0 g (quatro kg e duzentas e oitenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como “maconha”, conforme Laudo Toxicológico de Constatação nº 2022.01.001941-QUI, material este que estava acondicionado em 03 (três) embrulhos retangulares, sugestivo da traficância. Dessa forma, presentes estão os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Demonstrada, então, a sua periculosidade pelo modus operandi na prática do delito, comprovando assim que em liberdade, encontrará novamente os mesmos estímulos para delinquir, e como já demonstrou ser pessoa perigosa que supostamente opera crime de tráfico de drogas com grande poder lesivo a sociedade somente para obter lucro material, por certo colocará em risco qualquer do povo, em especial aos consumidores de drogas, familiares e até a terceiros, eis que muitas das vezes ocorrem assaltos e outros crimes, cuja finalidade é financiar o comércio de drogas.

Assim, em que pese o parecer ministerial, considerando a gravidade do delito praticado, a potencialidade lesiva do mesmo e a quantidade considerável de drogas apreendida, entendo que existem fortes indícios de que o indiciado, em liberdade, atentará contra a ordem pública, fazendo-se

necessária a manutenção de seu encarceramento ante a necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se que o requerente venha a cometer outros delitos se solto estiver.

(...)

Quanto à alegação de que o indiciado seria possuidor de enfermidade grave não merece prosperar, isto porque não há laudos médicos juntados aos autos que demonstrem tal situação. Ademais, dispõe a lei que não basta somente que o indivíduo tenha doença grave, mas que além disso comprove sua extrema debilidade e a impossibilidade de ministrar tratamento na Unidade Prisional.

(...)

Assim, considerando a gravidade do delito praticado, em que o agente demonstrou atuar no tráfico de drogas de maneira profissionalizada, e potencialidade lesiva do mesmo, entendo que existem fortes indícios de que o indiciado, em liberdade, atentará contra a ordem pública, fazendo-se necessária a manutenção de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se que o requerente venha a cometer outro delito se solto estiver, bem como para assegurar a aplicação de lei penal, ressaltando-se que se faz necessário medidas que evitem a sensação de impunidade que alimenta a violência urbana, tendo em vista que infelizmente tem se tornado comum o crime praticado pelo agente em nossa Capital, a qual vem sofrendo profundamente com as mazelas decorrentes da intensificação do tráfico de drogas, em especial nas áreas mais pobres da cidade.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Diga-se, ainda, que o benefício da liberdade provisória só deve ser concedido quando ausentes quaisquer das hipóteses que autorizem a prisão preventiva, o que não se verifica nos presentes autos.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
formulado em favor de DAVID VICTOR XAVIER ARAÚJO. (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, no que tange à questão condições pessoais do paciente o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022